Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-59.2012.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000498-59.2012.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATA FERNANDA DE SOUSA SANTOS e outros (4) Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE QUINQUÊNIO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Clodoaldo Tavares da Silva Ribeiro e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da V dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pelos apelantes em face do Município de Guajeru/BA, por meio da qual pleiteavam o pagamento do adicional de quinquênio, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos básicos a cada cinco anos de efetivo exercício. 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regulamentação específica pelo Poder Executivo Municipal impede a concessão judicial do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 15, parágrafo único, da Lei Municipal nº 158/2006, do Município de Guajeru/BA. 3. O art. 15, parágrafo único, da Lei Municipal nº 158/2006, que institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos servidores do Município de Guajeru/BA, condiciona expressamente a concessão do adicional de quinquênio à prévia regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, revelando-se norma de eficácia limitada, que não produz efeitos plenos sem a edição do correspondente ato normativo regulamentador. 4. A ausência de norma regulamentadora impede a concessão automática do benefício pecuniário pleiteado, sendo inviável a aplicação, por analogia, das disposições da Lei Municipal nº 150/2005, específica do Plano de Carreira do Magistério, a servidores ocupantes de cargos distintos, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar ou regulamentar vantagens pecuniárias em favor de servidores públicos sem respaldo normativo específico, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º) e ao princípio da legalidade estrita que rege a remuneração no serviço público (CF/1988, art. 37, X). 6. A concessão judicial do benefício, na ausência de regulamentação, representaria invasão indevida na esfera de competência do Poder Executivo Municipal, independentemente do lapso temporal decorrido desde a edição da norma primária, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000498-59.2012.8.05.0035, em que figuram como apelantes CLODOALDO TAVARES DA SILVA RIBEIRO E OUTROS e como apelado MUNICÍPIO DE GUAJERU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.